Tribunal: STF
Processo: ARE 1395813
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (e-Doc. 20, fls. 1/2):



    EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V E VI, AMBOS DA LEI 11.343/06 – PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – PRETENSÃO DEFENSIVA – NULIDADE PROCESSUAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA BEM COMO NA OITIVA DE TESTEMUNHA POR PRECATÓRIA - POSTURA DELIBERADAMENTE FURTIVA – TENTATIVA DE MÁCULA CAUSADA POR QUEM ALEGA – POSTERIOR ARGUIÇÃO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – PRECLUSÃO - DEFICIÊNCIA DE DEFESA – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - MATÉRIAS DE MÉRITO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TESES E ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM MOMENTOS PRETÉRITOS – HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP – NÃO ENQUADRAMENTO – AFASTADA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – FUNDAMENTO IDÔNEO - MODULADORA MANTIDA - DECOTE DA VETORIAL DOS ANTECEDENTES – EXASPERAÇÃO – CRITÉRIO DE 1/10 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSULTA AO SISTEMA DOS SITES DOS TRIBUNAIS - REINCIDÊNCIA MANTIDA - REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO – PRELIMINARES AFASTADAS, COM PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO REVISIONAL.



    - Não prospera a alegação de nulidade pela deficiência na defesa já que o requerente encontrava-se devidamente representado por advogado constituído em audiência de instrução, além de ter acompanhado o ato por meio de videoconferência, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e, no tocante a oitiva de testemunha por precatória, encontrava-se assistido por defensor constituído para o ato, em cenário que, indene de dúvidas, está em consonância ao postulado constitucional do devido processo legal.



    - Ademais, inexiste mácula a ser declarada porquanto, propiciado o contraditório e a ampla defesa, com obediência do devido processo legal, a alegação de nulidade deve estar acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo à defesa (art. 563, CPP), ante a incidência do princípio pas de nullité sans grief.



    - As arguídas nulidades encontravam-se já preclusas diante da inatividade anterior que a própria parte apresentou, não havendo como conceder o exercício de uma faculdade ou de um direito processual de forma perpétua, aliando-se que, arguir pretensa nulidade somente em sede de revisão criminal, demonstra verdadeiro estratagema denominado nulidade "de algibeira" ou "de bolso", veementemente rechaçado pelos Areópagos Pátrios.



    - Vislumbrando-se que o requerente, quando revolve o conjunto probatório dos autos, deixa nítida a intenção de reexame, reapreciação das provas e, assim, de rediscutir o convencimento realçado em primeira instância e que fora objeto de questionamento em segundo grau, em recurso de apelação e embargos infringentes, sem que tenha apresentado fato novo algum, tampouco especificado eventual violação a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não há como conhecer da demanda que realça mera reiteração e utilização da revisão como sucedâneo recursal, como uma segunda apelação ou como se terceiro grau de jurisdição se tratasse, culminando por incorrer na proibição prevista no parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal.



    - Vislumbrando-se que a pretensão deduzida concerne a questionamentos alusivos à dosimetria da pena fixada, a revisional comporta conhecimento, ex vi do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pois trata-se de mecanismo idôneo à readequação almejada.



    - Na primeira etapa da dosimetria referente à condenação pela narcotraficância, deve-se levar em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, além das preponderantes moduladoras específicas do art. 42 da Lei 11.343/06, revelando-se viável a incrementação da sanção básica em decorrência da considerável quantidade de droga apreendida (60 quilos de maconha).



    - Do comando constitucional espelhado nos artigos 5º, XLVI, e 93, IX, referentes à individualização da pena, emana que cada circunstância judicial deve ser examinada à luz de elementos concretos, coletados ao longo da instrução e reunidos nos autos, evitando-se a duplicidade e a valoração daqueles que integrem o próprio tipo penal, implicando, pois, na necessária retificação, até mesmo de ofício, da pena-base fixada a partir de conceitos abstratos e inerentes à tipificação do delito.



    - Ostentando o requerente apenas uma condenação com transito em julgado, não é possível a exasperação da pena por maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena e reconhecer a agravante da reincidência na etapa subsequente, implicando em verdadeiro "bis in idem". Inteligência da Súmula 241 do STJ, razão pela qual decota-se a vetorial dos maus antecedentes.



    - Considera-se reincidente o agente que praticar novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida por ocasião de delito anterior, ex vi do art. 63 do Código Penal.



    - Viável a consulta em sítio eletrônico dos Tribunais de Justiça para fins de análise de antecedentes.



    - A exasperação da pena basilar, em situações alusivas ao tráfico de entorpecentes, será, em regra, à fração de 1/10 por cada vetorial negativada, incidente sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato, considerando serem dez circunstâncias a se observar, oito delas elencadas no art. 59 do Código Penal e duas no art. 42 da Lei Antitóxicos.



    - Revisional parcialmente conhecida e na parte conhecida parcialmente procedente.



    Interposto Recurso Extraordinário (e-Doc. 22), postulando a reforma do aresto recorrido, o Tribunal a quo o inadmitiu, em razão de que não houve a demonstração de maneira formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate, consoante reza o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e art. 327, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-Doc. 24).



    No Agravo, a parte agravante rebate o aludido óbice, ao alegar que a transcendência da quaestio juris aqui discutida, qual seja, violação ao art. 5º, LV da CF, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados, uma vez que está vinculado a dois direitos fundamentais: o contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões judiciais (e-Doc. 26).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso em apreço, constata-se das razões recursais (e-Doc. 22) que o recorrente não discorreu sobre esse tópico nos termos acima explanados, deixando, portanto, de cumprir com esse intransponível e obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal, a inviabilizar o exame do recurso extremo (ARE 1.113.233-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente